Tribunal: TJSP
Processo: 1006092-51.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR INATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. Benefício criado pela Resolução SS 110/2013. Inexistência de requisitos específicos exigidos para sua percepção. Vantagem de caráter geral e permanente, devida ao autor desde o ingresso na inatividade. Precedentes deste Tribunal. Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR INATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. Benefício criado pela Resolução SS 110/2013. Inexistência de requisitos específicos exigidos para sua percepção. Vantagem de caráter geral e permanente, devida ao autor desde o ingresso na inatividade. Precedentes deste Tribunal. Sentença de procedência, mantida. Remessa necessária e apelação não providas.